Tribunal: CARF
Processo: 15588.720783/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigos 249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do Regulamento do Imposto de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, então vigente, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, as despesas com locação de maquinário e equipamentos são dedutíveis na apuração do lucro real, desde que comprovada a efetividade da locação. Todas as despesas dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua escrituração contábil e utilização na determinação do lucro real devem ser comprovadas mediante documentação hábil e idônea, sob pena da respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte não logrou comprovar a efetividade da locação de equipamento/maquinário alegada, mormente deixando de apresentar conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a exigência fiscal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720783/2021-06
ACÓRDÃO
1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO E
RESPECTIVO PAGAMENTO.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigos
249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do Regulamento do Imposto
de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, então vigente, e
demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, as despesas com locação de
maquinário e equipamentos são dedutíveis na apuração do lucro real,
desde que comprovada a efetividade da locação. Todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua escrituração contábil e
utilização na determinação do lucro real devem ser comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, sob pena da respectiva glosa e lançamento
de imposto suplementar, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
contribuinte não logrou comprovar a efetividade da locação de
equipamento/maquinário alegada, mormente deixando de apresentar
conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a exigência fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
2
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto
geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade do lançamento e do acórdão recorrido e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
3

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrados Autos de Infração, cientificados em 05/11/2021 (e-fl. 392), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosas de Custos e/ou Despesas não Comprovadas, na forma
abaixo elencada, em relação ao período de apuração de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 02/14, Relatório Fiscal, de e-fls. 16/22, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
1) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: GASTOS COM
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA
Gastos com aquisição de bens do ativo permanente deduzidos indevidamente
como custo ou despesa operacional, conforme descrição no relatório fiscal em
anexo;
2) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS - MULTAS DE TRÂNSITO
Despesas não necessárias de multas de trânsito deduzidas na apuração do
resultado do exercício e não adicionadas ao lucro real conforme descrição no
relatório fiscal em anexo;
3) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme descrição no relatório fiscal em
anexo;
4) DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
IMPOSTO
INFRAÇÃO:
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES/ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
4
Não comprovação da totalidade do imposto de renda retido na fonte
compensado em Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme relatório fiscal em
anexo;
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
409/429, a qual fora julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ03 em Fortaleza/CE, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 103-009.332, de 06 de setembro de
2022, de e-fls. 1.272/1.284, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
RETIFICAÇÃO DE ECF APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE
ESPONTANEIDADE.
O § 4o do art. 7o da IN RFB no 2004/2021 prescreve que a ECF retificadora não
produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração quando tiver por objeto a
alteração de valores apurados do IRPJ ou da CSLL em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada do início de procedimento fiscal desses tributos.
LUCRO REAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DE SEGURO DE CONSÓRCIO.
DEDUÇÃO COMO DESPESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
A taxa de administração e o seguro vinculados a consórcios não integram o custo
de aquisição dos bens a ele relacionados, enquadrando-se como despesa
administrativa relacionada à aquisição do bem, possibilitando, como tal, a
dedução total da despesa no período de apuração em que incorridos.
LUCRO REAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS. REQUISITO. ÔNUS DA PROVA.
Somente serão dedutíveis as despesas efetivamente comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea e os gastos devem ser úteis ou necessários para a
manutenção da empresa e relacionados ao seu objeto social.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à CSLL
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PRELIMINAR DE NULIDADE DE LANÇAMENTO. REJEIÇÃO.
A nulidade do lançamento ocorre quando o ato é praticado por autoridade
incompetente, nos termos do art. 59, I do Decreto no 70.235, de 1972, como
também na hipótese de estar ausente algum dos elementos do auto de infração
listados no art. 10 do referido decreto, ou um dos elementos do art. 142 do CTN.
Não tendo ocorrido no caso concreto nenhuma das hipóteses mencionadas, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 1.295/1.310,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão
atacada, argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar
de analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Com mais especificidade, assevera que o julgador recorrido deixou de se manifestar
acerca do pedido de diligência, bem como no tocante à nulidade da autuação por preterição ao
direito de defesa por se lastrear em deduções feitas com base em fatos e elementos atinentes a
terceiros fora, portanto, da ingerência da Epic.
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que
apresentou à fiscalização e, posteriormente, à própria autoridade julgadora recorrida, os
documentos que dispunha para fins de comprovação das despesas com locação de máquinas e
equipamentos.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a Recorrente de forma clara e
transparente contabilizou as faturas relacionadas à locação de máquinas e equipamentos. Ainda
no curso da fiscalização, esclareceu que celebra contratos com a administração pública para
execução de atividades de limpeza, conservação, manutenção, nos quais emprega os
equipamentos locados, consoante fora reconhecido pelo julgador recorrido.
Explicita que, ainda no curso da ação fiscal, a Recorrente elencou e apresentou os
ditos contratos, reiterando a justificativa de que nesses contratos se obriga a entregar o objeto, de
modo que, não existe a necessidade de manter controle pormenorizado dos bens e equipamentos
utilizados, além de que presta serviços mediante locação de mão de obra, sendo que no ano de
2018 o faturamento sob essa rubrica extrapolou a monta de 55 milhões de reais.
Neste sentido, defende que tais elementos associados às faturas, contrato,
comprovantes de pagamento TODOS regularmente escriturados e declarados revelam a coerência
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
6
e veracidade das informações as quais somente poderiam ser desconsideradas diante de eventual
prova da fiscalização em sentido contrário.
Acrescenta que os contratos administrativos celebrados com a administração
pública nos quais constam no objeto a prestação de serviços mediante fornecimento de mão de
obra e material e equipamentos, servem como elemento para comprovar o seu efetivo emprego,
assim como a identificação do local, posto ou atividade que foram empregados, não se tratando,
pois de despesa genérica como entendeu a DRJ.
Aduz que a documentação acostada aos autos se presta cabalmente a comprovar as
despesas incorridas e objeto de dedução, sendo que, para fins de desconsideração, a legislação
exige PROVA da inveracidade, não sendo suficiente meros indícios ou ainda presunção em desfavor
do contribuinte.
Suscita, ainda, que a fiscalização, ao promover o lançamento, não considerou os
valores declarados em ECF, mais precisamente, R$ 25.676,35, corresponde aos valores de IRRF
sobre as aplicações financeiras que inicialmente não foram computadas pela Recorrente nas
informações fornecidas no curso da fiscalização.
Partindo-se dessas premissas, ao contrário do quanto entendido no acórdão
recorrido não há que se falar em excesso de antecipação vez que o montante de retenção
informado em ECF está correto e pode ser comprovado pelo cotejo com os demais elementos
informados à Receita Federal, consoante se comprova pela planilha ora acostada aos autos, a qual
deve ser analisada com esteio no artigo 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosas de Custos
e/ou Despesas não Comprovadas, na forma abaixo elencada, em relação ao período de apuração
de 01/01/2018 a 31/12/2018, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/14, Relatório Fiscal,
de e-fls. 16/22, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
7
5) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: GASTOS COM
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA
Gastos com aquisição de bens do ativo permanente deduzidos indevidamente
como custo ou despesa operacional, conforme descrição no relatório fiscal em
anexo;
6) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS - MULTAS DE TRÂNSITO
Despesas não necessárias de multas de trânsito deduzidas na apuração do
resultado do exercício e não adicionadas ao lucro real conforme descrição no
relatório fiscal em anexo;
7) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme descrição no relatório fiscal em
anexo;
8) DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
IMPOSTO
INFRAÇÃO:
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES/ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO
Não comprovação da totalidade do imposto de renda retido na fonte
compensado em Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme relatório fiscal em
anexo;
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido e, posteriormente, substancioso recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua
pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
8
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Ainda em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão
atacada, argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar
de analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Com mais especificidade, assevera que o julgador recorrido deixou de se manifestar
acerca do pedido de diligência, bem como no tocante à nulidade da autuação por preterição ao
direito de defesa por se lastrear em deduções feitas com base em fatos e elementos atinentes a
terceiros fora, portanto, da ingerência da Epic.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
9
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Mais a mais, quanto à preliminar de nulidade, ao contrário do que defende a
recorrente, o julgador recorrido tratou precisamente do tema, em tópico próprio, não havendo se
falar em omissão capaz de ensejar preterição do seu direito de defesa e, portanto, a nulidade da
decisão, como segue:
“[...]
Da preliminar de nulidade
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
10
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) federal, as hipóteses de nulidade
estão previstas nos arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72, com suas alterações:
[...]
Na situação dos autos, a impugnante requer a nulidade da autuação em
virtude de suposto cerceamento de seu direito de defesa (hipótese de nulidade
prevista no art. 59, II, do PAF), pois, segundo alega, a autoridade fiscal não teria
considerado os elementos de prova por ela apresentados durante a ação fiscal,
nem explicitado o motivo de tal desconsideração. Segundo a defendente, ela não
poderia se defender contra atos de terceiros, sobre os quais não tem
conhecimento ou ingerência.
Compulsando os autos, observa-se que a empresa apresentou uma série de
contratos e faturas de pagamento com vistas à comprovação das despesas
registradas a título de aluguéis de máquinas e equipamentos. Nada obstante, a
glosa de despesas sustentada pela autoridade fiscal se deveu à falta de
especificação dos bens (veículos, máquinas e equipamentos) locados junto à
empresa Vale, bem como em razão da ausência de especificação dos contratos e
locais em que referidos bens foram empregados, especialmente diante da
incoerente situação patrimonial e fiscal daquela empresa, que não respondeu às
intimações fiscais destinadas à confirmação da efetividade das locações.
Assim, não se identificando a alegada omissão da fiscalização sobre o
motivo da glosa de despesas com locação de máquinas e equipamentos, nem
qualquer outro elemento justificador de nulidade, rejeita-se a preliminar de
nulidade em razão de cerceamento do direito de defesa alegado pela impugnante
[...]”
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
11
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que, de fato, o
lançamento encontra-se devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de manter o
lançamento com base nos demais documentos constantes dos autos e sistemas fazendários,
sendo despicienda a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios ou quando não observados os
requisitos legais, o que impõe o seu indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no
9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99 Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.” “Decreto 70.235/72 Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte as alegações da defesa inaugural, pretendendo a
reforma da decisão recorrida, a qual manteve parte substancial da exigência fiscal, aduzindo para
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
12
tanto que apresentou à fiscalização e, posteriormente, à própria autoridade julgadora recorrida,
os documentos que dispunha para fins de comprovação das despesas com locação de máquinas e
equipamentos.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a Recorrente de forma clara e
transparente contabilizou as faturas relacionadas à locação de máquinas e equipamentos. Ainda
no curso da fiscalização, esclareceu que celebra contratos com a administração pública para
execução de atividades de limpeza, conservação, manutenção, nos quais emprega os
equipamentos locados, consoante fora reconhecido pelo julgador recorrido.
Explicita que, ainda no curso da ação fiscal, a Recorrente elencou e apresentou os
ditos contratos, reiterando a justificativa de que nesses contratos se obriga a entregar o objeto, de
modo que, não existe a necessidade de manter controle pormenorizado dos bens e equipamentos
utilizados, além de que presta serviços mediante locação de mão de obra, sendo que no ano de
2018 o faturamento sob essa rubrica extrapolou a monta de 55 milhões de reais.
Neste sentido, defende que tais elementos associados às faturas, contrato,
comprovantes de pagamento TODOS regularmente escriturados e declarados revelam a coerência
e veracidade das informações as quais somente poderiam ser desconsideradas diante de eventual
prova da fiscalização em sentido contrário.
Acrescenta que os contratos administrativos celebrados com a administração
pública nos quais constam no objeto a prestação de serviços mediante fornecimento de mão de
obra e material e equipamentos, servem como elemento para comprovar o seu efetivo emprego,
assim como a identificação do local, posto ou atividade que foram empregados, não se tratando,
pois de despesa genérica como entendeu a DRJ.
Aduz que a documentação acostada aos autos se presta cabalmente a comprovar as
despesas incorridas e objeto de dedução, sendo que, para fins de desconsideração, a legislação
exige PROVA da inveracidade, não sendo suficiente meros indícios ou ainda presunção em desfavor
do contribuinte.
Suscita, ainda, que a fiscalização, ao promover o lançamento, não considerou os
valores declarados em ECF, mais precisamente, R$ 25.676,35, corresponde aos valores de IRRF
sobre as aplicações financeiras que inicialmente não foram computadas pela Recorrente nas
informações fornecidas no curso da fiscalização.
Mais uma vez, inobstante o insurgimento da recorrente, suas alegações de fato e de
direito não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Decreto no 3.000/1999
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
13
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
[...]
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior;
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
[...]”
O Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 – Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018, aplicável à parte dos fatos geradores da presente exigência fiscal, em seus
artigos 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 311 e 312, de conhecimento daqueles que lidam na
área tributária, em que pese alterar parte dos dispositivos legais acima, acabam por transmitir a
mesma lógica da possibilidade de dedução de despesas operacionais, conquanto que devidamente
comprovadas, além da observância dos demais pressupostos contemplados na legislação de
regência.
Destarte, consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as
despesas dedutíveis do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, in casu, despesas de locação de
equipamento/maquinário, deverão ser devidamente comprovadas, com documentação hábil e
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
14
idônea, que demonstre a sua efetividade, além do dever de serem necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Vê-se, pois, tratar-se eminentemente de matéria de prova, a qual, por óbvio, cabe
ao contribuinte, que deverá demonstrar a efetividade da despesa dedutível, bem como a sua
necessidade à atividade da empresa.
Na hipótese dos autos, concernentemente a despesa que remanesce em discussão,
a contribuinte apresentou, no decorrer da ação fiscal, faturas das locações, comprovantes de
transferências dos aluguéis para o locador, contratos de prestação de serviços entre a fiscalizada e
os tomadores de serviços e carta explicando que não tem controle dos materiais e equipamentos
locados, os quais não foram aceitos pela autoridade lançadora, com base nas seguintes razões:
“[...]
Deduções indevidas de aluguéis de máquinas e equipamentos
32.
Foi constatado que a fiscalizada deduziu despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos (538 – Aluguéis de Máquinas e Equipamentos) no
montante de R$ 2.253.338,75, entretanto só foram registradas R$ 660.000,00 de
receitas dessa natureza (611 – Receitas de Locações de Máquinas e
Equipamentos). As demais atividades da fiscalizada são locação de mão de obra,
locação de veículos e transporte de passageiros, que, a princípio, não
demandariam máquinas e equipamentos além de veículos automotivos.
33.
Intimado a apresentar comprovantes dessas despesas, relação dos bens
locados e atividades e postos onde os bens eram empregados a fiscalizada
apresentou faturas das locações, comprovantes de transferências dos aluguéis
para o locador, contratos de prestação de serviços entre a fiscalizada e os
tomadores de serviços e carta explicando que não tem controle dos materiais e
equipamentos locados.
34.
Segundo os registros contábeis da fiscalizada, a VALE EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 23.985.059/0001-81, é a principal locadora dos bens
alugados.
35.
Intimada a apresentar documentos de propriedade, de posse ou de
aquisição dos bens locados para a fiscalizada, a VALE EMPREENDIMENTOS não
deu nenhuma resposta.
36.
Consultando a base de dados do Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam) não foram encontrados registros de veículos em nome
da VALE EMPREENDIMENTOS.
37.
O capital social da VALE EMPREENDIMENTOS é de R$5.000,00, um valor
irrisório para uma empresa que tem bens cujos aluguéis renderam quase dois
milhões de reais em um ano.
38.
A VALE EMPREENDIMENTOS não efetuou nenhum recolhimento de tributos
nem apresentou nenhuma escrituração fiscal ou contábil do ano-calendário
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
15
fiscalizado, quando teria auferido as receitas de aluguéis, indicando tratar-se de
empresa inativa.
39.
Diante da falta da relação dos bens locados e das atividades e postos onde
seriam empregados tais bens; da recusa da empresa locadora em informar os
bens locados; da incapacidade econômica da empresa locadora; da não
localização e não identificação dos bens locados, apesar dos esforços da
Fiscalização, e dos indicativos de inatividade da empresa locadora, resta a glosa
de tais despesas por falta da demonstração e comprovação da sua efetividade e
da sua necessidade, o que caracteriza a infração de dedução de despesas
inexistentes, implicando a glosa de ofício da totalidade dessas despesas no valor
de R$2.253.338,75.
40.
Como as despesas de locação de máquinas e equipamentos foram glosadas
para fins de apuração de IRPJ/CSLL por terem sido consideradas inexistentes, cabe
também a glosa dos créditos de PIS e Cofins não cumulativos relativos à essas
operações informados e deduzidos dos valores a pagar nas EFDContribuições
pelas mesmas razões, o que configura também a infração de dedução indevida de
créditos das citadas contribuições sobre a receita nos valores informados na
tabela abaixo (tab. 2): [...]”
Por sua vez, a contribuinte em sede impugnação se insurge contra as conclusões
fiscais, em suma, asseverando que apresentou documentação hábil e idônea para comprovar as
despesas, não sendo exigível por contrato as informações solicitadas pela fiscalização (controle
dos materiais e equipamentos locados), não sendo crível a presente autuação diante da ausência
de esclarecimentos por parte de terceiros, argumentos que não foram admitidos pelo julgador
recorrido, com base nos seguintes fundamentos:
“[...]
Dos Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Pelo que consta nos autos, como já destacado anteriormente, a glosa de
despesas sustentada pela autoridade fiscal se refere à falta de especificação dos
bens (veículos, máquinas e equipamentos) locados junto à empresa Vale, bem
como em razão da ausência de especificação dos contratos e locais em que
referidos bens foram empregados, especialmente diante da incoerente situação
patrimonial e fiscal daquela empresa, que não respondeu às intimações ficais
destinadas à confirmação da efetividade das locações.
Para a impugnante, a acusação da fiscalização não se sustentaria, pois: a)
não seria razoável a exigência de apresentação de lista pormenorizada dos bens
locados por contrato, posto e atividade, como procedera a fiscalização; b) a
empresa Vale não locaria veículos para a impugnante, como afirmado pela
fiscalização, mas apenas máquinas e equipamentos; e c) a recorrente apresentara
como prova os contratos administrativos firmados e faturas referentes às
locações.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
16
Pois bem, inicialmente considero improcedente a alegação de
irrazoabilidade da exigência de identificação dos bens locados por contrato, posto
e atividade, pois não se concebe a realização de pagamentos relacionados a
despesas genéricas, sem identificação do específico bem disponibilizado ou
serviço prestado.
Os contratos administrativos apresentados servem apenas de fundamento
para despesas com locação de veículos, máquinas e equipamentos, mas não à
efetiva comprovação da ocorrência de referidas locações, que exigem
documentação específica, como faturas com discriminação dos bens efetivamente
locados, assim como a identificação do local, posto ou atividade em que foram
empregados.
E as faturas apresentadas pela impugnante (fls. 174/256) não cumpriram
suficientemente seu papel probatório, pois todas elas contêm informação
genérica de se referirem a “prestação de serviço de locação de equipamentos
diversos”, sem qualquer discriminação do bem disponibilizado. Tal forma de
apresentação de fatura, inclusive, contraria o item 1.3 da cláusula 1a do contrato
firmado entre a impugnante e a empresa Vale, uma vez que, conforme referida
cláusula, a locação deveria ser precedida de proposta comercial na qual
constassem o bem, máquina ou equipamento locado, assim como o prazo e valor
de locação. Vejamos excerto de referido contrato:

Ademais, de acordo com o art. 288 do Decreto no 9.580/2018 (atual
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018), a determinação do lucro real
pelo contribuinte está sujeita à verificação fiscal não somente de sua escrituração
e documentação, mas também da confirmação de suas operações com base na
escrituração, documentos e informações de terceiros.
DA VERIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
Art. 288. A determinação do lucro real pelo contribuinte fica sujeita à
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos de sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova, observado o disposto no art. 967 ao art.
969 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9oo)
Assim, plenamente regular o procedimento adotado pela fiscalização para
confirmação da efetividade das despesas com locações perante a empresa Vale,
procedimento que, diante da negativa de resposta da suposta locadora, bem
como de sua incoerente situação patrimonial e fiscal, repise-se, fragilizaram ainda
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
17
mais os parcos elementos de prova apresentados pela contribuinte com vistas à
comprovação das despesas com locação de veículos, máquinas e equipamentos.
Desse modo, considero improcedente a impugnação no tocante à
contestação das glosas sobre despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos. [...]”
Extrai-se daí que a contribuinte, de fato, não logrou comprovar aludidas despesas,
tendo apresentado somente documentos gerais que se prestaram, na verdade, para fins da
contabilização geral e a própria dedução procedida, mas que não contém elementos suficientes
para amparar sua pretensão.
Com efeito, de início, chama a atenção o fato de a dedução alcançar o montante de
R$ 2.253.338,75, mas somente ter informado receitas no importe de R$ 660.000,00, além de não
ter apresentado relação dos bens locados e das atividades e postos onde seriam empregados tais
bens, na forma requerida, inobstante o próprio contrato de locação exigir mais controle das
operações.
Não bastasse isso, a empresa locadora VALE EMPREENDIMENTOS, fora intimada
para prestar esclarecimento de referidas operações e quedou-se inerte/silente.
Acrescenta-se a isso, os seguintes fatos constatados em relação à aludida empresa
locadora, que reforçam a tese da fiscalização:
“[...]
36.
Consultando a base de dados do Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam) não foram encontrados registros de veículos em nome
da VALE EMPREENDIMENTOS.
37.
O capital social da VALE EMPREENDIMENTOS é de R$5.000,00, um valor
irrisório para uma empresa que tem bens cujos aluguéis renderam quase dois
milhões de reais em um ano.
38.
A VALE EMPREENDIMENTOS não efetuou nenhum recolhimento de tributos
nem apresentou nenhuma escrituração fiscal ou contábil do ano-calendário
fiscalizado, quando teria auferido as receitas de aluguéis, indicando tratar-se de
empresa inativa. [...]”
Não se trata, portanto, de simples presunção da autoridade lançadora, ao contrário
do que alega a contribuinte. Na verdade, a prova neste caso é inerente à própria dedução das
despesas, cabendo à empresa demonstrar a efetividade da despesa e da própria operação, o que
não se vislumbra nos autos, como muito bem demonstrado pela fiscalização e, posteriormente, na
decisão recorrida, a qual ratificamos nesta oportunidade em sua plenitude.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
18
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de refutar a pretensão fiscal.
Por seu turno, igualmente, não merece guarida o inconformismo da contribuinte
em relação aos valores pretensamente declarados em ECF e não aproveitados pela fiscalização,
mais precisamente, R$ 25.676,35, corresponde aos valores de IRRF sobre as aplicações financeiras
que inicialmente não foram computadas pela Recorrente nas informações fornecidas no curso da
fiscalização.
Isto porque, a rejeição do pleito da contribuinte se escorou em matéria
eminentemente probatória do alegado crédito, não tendo a recorrente logrado êxito neste
sentido. E, mais, em consulta aos sistemas fazendários em cotejo com os documentos fiscais da
empresa, a autoridade julgadora de primeira instância, tal qual a fiscalização, não encontrou
nenhum saldo de imposto passível de aproveitamento.
É o que se extrai do excerto do Acórdão recorrido, de onde pedimos vênia para
transcrever e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos do artigo 114, § 12o, do
RICARF, senão vejamos:
“[...]
Da ausência de comprovação de retenções/antecipações do imposto
conforme relatado, a impugnante aduz que a diferença de R$ 25.676,35 referente
a retenções dos órgãos públicos teria sido identificada pelo auditor-fiscal com
base em planilha de retenções apresentada pela própria fiscalizada no âmbito da
fiscalização, mas que tal planilha estava pendente de ajustes relativos a aplicações
financeiras, em conformidade com os valores informados pelas fontes pagadoras.
Sustenta ainda que a improcedência da autuação poderia ser observada do cotejo
entre os valores declarados em ECF e os informados pelas fontes pagadoras,
conforme planilha que anexou com sua peça de defesa.
Não procede a alegação da defendente.
Segundo consta no Relatório Fiscal, a autoridade tributária realizou cotejo
entre a informação sobre retenções declarada em ECF e as constantes em
demonstrativos, notas fiscais e na base de dados da Receita Federal. Ademais,
consulta realizada por este julgador à base de dados da Receita Federal sobre
retenções declaradas confirma a diferença calculada pela fiscalização, conforme
se vê na planilha anexada aos autos. Calha esclarecer que, a depender da
natureza da Receita, o montante de retenção sofrida pelo contribuinte pode
corresponder a mais de um tributo.
Por exemplo, da retenção de 9,45% sobre a receita decorrente de locação
de mão de obra (Código de Receita 6190), 4,8% correspondem a Imposto de
Renda, 1,0% a CSLL, 3% a Cofins e 0,65% a PIS, de modo que, para cada desses
tributos, o contribuinte pode aproveitar, a título de antecipação, apenas a parte
da retenção que lhe cabe.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.807 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720783/2021-06
19
Desse modo, deve-se ser mantida a parte da autuação concernente à
ausência de comprovação de retenções/antecipações do imposto, nos termos do
relatado pela fiscalização. [...]”
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e do Acórdão recorrido, e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1334
DF CARF MF
Original